Tribunal: TJDFT
Processo: 0728596-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO. DOMICILIAR. INVIABILIDADE. GRAVIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando a paciente, reincidente específica e em gozo de prisão domiciliar humanitária, reitera a prática criminosa.
II – Embora a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em Habeas Corpus coletivo tenha possibilitado a substituição da prisão preventiva pela domiciliar das mulheres presas e das adolescentes internadas sujeitas a medidas socioeducativas, que estejam gestantes, ou sejam mães de crianças de até 12 anos, ou tenham sob sua guarda pessoas com deficiência, ressalvou casos excepcionais tais como: prática delitiva mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações específicas, devidamente fundamentadas, que justifiquem a denegação do benefício (Habeas Corpus no 143.641).
III – No caso, incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar em razão da não demonstração da imprescindibilidade da paciente para o cuidado da criança e do risco concreto de reiteração delitiva, haja vista já ter sido condenada por delitos de igual natureza e estar em gozo de prisão domiciliar humanitária quando da nova prática criminosa.
IV - Ordem denegada.